Tribunal: TJES
Processo: 5000400-52.2019.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-52.2019.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENIS PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000400-52.2019.8.08.0037

RECORRENTE:
GÊNIS PEREIRA.

RECORRIDO:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO MATTAR COUTINHO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE ENERGIA NÃO CUMPRIDA PELA EDP- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada por GÊNIS PEREIRA em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que no dia 22/03/2019 esteve em uma agência bancária da Instituição Cresol Noroeste Capixaba para realizar financiamento rural no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), o que lhe seria concedido, sendo realizada simulação para contratação. Porém, ao final de todo o procedimento para efetuar a contratação do financiamento, este lhe foi negado, em virtude de haverem restrições em seu nome, para sua surpresa. Consoante a isso, a instituição informou e disponibilizou a consulta como forma de fundamentar a negativa do débito (cópia anexa), onde o Requerente verificou tratar-se de débito junto à empresa Ré. Ocorre que em 09/01/2017 o autor solicitou o desligamento do serviço de energia elétrica da instalação nº645605, o que não houve, visto o acontecimento supracitado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8148181, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita, e impugnando sobre ser cerceado em apresentar defesa. Ademais, no mérito, alega a existência de relação de consumo entre as partes, e a inexistência do débito, em virtude de não utilizar o serviço prestado pela EDP, bem como a ilegalidade do mesmo. Por fim, argumenta sobre a existência e fixação dos danos morais, e a respeito da proporcionalidade do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça o
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede de preliminar o recorrente aduz cerceamento de defesa sob justificativa da não realização da audiência de conciliação, gerando prejuízos a ele, já que não foi possível apresentar as provas que desejava. Entretanto, entendo que o recorrente possuía outros meios de apresentar as provas, mas não as expôs, logo, rejeito, a preliminar aludida.

Compulsando aos autos entendo que a sentença merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a recorrida fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, percebe-se a falha na prestação do serviço pela concessionária, quando não cumpriu com sua obrigação de efetuar o desligamento e encerramento da rede elétrica, conforme solicitado pelo autor (ID nº8148158), permitindo que o nome do recorrente fosse negativado indevidamente.

Logo, entendo que inexiste débito, visto que o autor solicitou o desligamento do fornecimento de energia e a empresa não o fez, alegando que não conseguiu chegar ao local. Ademais, a EPD sequer retornou ao local para nova tentativa de desligamento, não cumprindo com suas obrigações consumeristas, agindo de forma ilegal ao realizar a cobrança do recorrente.

Em vista disso, nota-se a cobrança indevida, bem como negativação do nome do autor de forma indevida, ressaltando a ilicitude do fato e falha na prestação de serviço.

Em relação a fixação da indenização por dano moral,
é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu
quantum
indenizatório corresponde ao valor necessário para
reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do requerido
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, a fim de:

DECLARAR a inexistência de débito referente a instalação
nº

645605, após o pedido de desligamento da instalação (09/01/2017), bem como DETERMINAR o desligamento da referida instalação, no prazo de 20 (vinte) dias.

DETERMINAR que a recorrida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
exclua o nome do requerente/recorrente nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA/CDL);

CONDENAR a recorrida a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)